Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001321-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), LORENA MARTINS DE LIMA SILVA - CPF: 040.987.521-07 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO IMEDIATO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TEMA 1.069 DO STJ – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua concessão quando ausente qualquer desses requisitos.

Embora reconhecida, em tese, a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.069, tal entendimento não autoriza a concessão automática de tutela antecipada, impondo-se análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Hipótese em que subsiste controvérsia técnica relevante acerca da natureza dos procedimentos pleiteados, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar de forma inequívoca seu caráter eminentemente reparador ou funcional.

Inexistência de prova robusta e objetiva quanto à urgência médica das intervenções ou à ocorrência de risco iminente de dano irreparável à saúde da beneficiária, revelando-se insuficiente, para fins de tutela de urgência, a mera expectativa de melhora da qualidade de vida.

Concessão da medida pleiteada que implicaria obrigação de fazer de natureza satisfativa e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Indeferimento da tutela de urgência que não configura negativa definitiva do direito material, mas simples reconhecimento da necessidade de aprofundamento da instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001321-65.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LORENA MARTINS DE LIMA SILVA

AGRAVADA: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LORENA MARTINS DE LIMA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1034022-07.2025.8.11.0003, ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência que buscava a determinação de autorização e custeio por parte da empresa requerida, para realização de cirurgias plásticas reparadoras, em continuidade ao tratamento de obesidade, indicadas pelos médicos especialistas.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Trata-se de ação proposta pela Agravante (Autora) em face da Agravada (Ré), comunicando que devido à grande perda ponderal de peso frente à realização de cirurgia bariátrica, necessita de procedimentos cirúrgicos como direito e continuação de seu tratamento, visto ser portadora de Obesidade Severa Grau III (CID E66), destarte, pleiteou as cirurgias plásticas reparadoras. Ao final, requereu dentre diversos pedidos, os principais: A concessão da Tutela de Urgência pleiteada nos termos do CPC para a cobertura integral das cirurgias indicadas para o seu caso e após a concessão da Tutela, a sentença TOTALMENTE PROCEDENTE para condenar a Agravada em definitivo ao pagamento de todas as cirurgias plásticas necessárias à saúde e vitais à Parte Agravante além da condenação em DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), devido à abusividade sofrida com a negativa do tratamento pleiteado”
(sic).

Destaca que
“O art. 300 do CPC é claro ao exigir, cumulativamente, dois requisitos: “a probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ambos estão plenamente demonstrados nos autos, por meio de documentação médica robusta que atesta a necessidade urgente de realização das cirurgias reparadoras para preservação da saúde física e psíquica da agravante, além da presença de laudos e negativa indevida por parte do plano de saúde. Tanto o laudo médico quanto o laudo psicológico apresentado pela Agravante trazem a situação fisiológica/corporal e psicológica, e descrevem seu estado atual de saúde, o qual se encontra precário! Quanto ao laudo psicológico, não sendo menos importante, o mesmo retrata a atual situação da Agravante, o que requer muito cuidado e atenção também porque o abalo emocional deixado pelo processo bariátrico está enraizado, há de se levar em conta igualmente o período após emagrecimento, (pós-bariátrica até o momento do pleito das cirurgias reparadoras) a Agravante sem escolhas precisou aguardar pela recuperação e bom desempenho de seu corpo/organismo para ingressar em outras cirurgias, e quando finalmente tem a chance, é barrada!”
(sic).

Sustenta que
“Assim sendo, os laudos médico e psicológico esclarecem a real atualidade da Agravante e apresentam indubitavelmente toda situação que causa iminente risco à saúde, caso não sejam realizadas as cirurgias, ou sejam realizadas tardiamente! É imperioso, igualmente, notar e aceitar que a Agravante convive com um transtorno físico e psicológico desmensurados comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico, relatórios que sustentam a ocorrência de risco irreparável ou de difícil reparação, comprometendo sim a saúde e qualidade de vida da Agravante, a qual busca com este recurso, realizar o tratamento integral da obesidade para começar a amenizar seu desconforto”
(sic).

Assevera que
“Por fim, e mais uma vez, compreende-se necessário ressaltar que, tanto o laudo médico quanto o laudo psicológico trouxeram as PROVAS TÉCNICAS que afirmam expressamente que os PROCEDIMENTOS PLEITEADOS PELA AGRAVANTE SÃO DE CARÁTER REPARADOR E URGENTES e não carregam compleição ESTÉTICA, podendo e devendo ser autorizados de imediato, na forma liminar, chancelando assim a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Diante do que expôs, pugna
“[...] a) Que seja recebido o presente recurso e dado provimento, concedendo-se o efeito ativo para reformar a r. Decisão de primeiro grau que entendeu por indeferir a tutela antecipada que necessita a Agravante, e ainda que seja a ordem no sentido de determinar para que a Agravada realize integralmente os procedimentos cirúrgicos em sua rede credenciada e a fornecer seus respectivos todos os materiais necessários requeridos em inicial, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 07 (sete) dias após ciência da ordem judicial sob pena de multa diária;
b)
Diante da concessão da reforma, que seja expresso no corpo da decisão, o prazo a serem cumpridos pela rede operadora, bem como a multa diária, a qual se sugere um salário-mínimo diário, em caso de descumprimento da decisão”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta relatora em 23/01/2026, conforme Id. 342008860.

Contraminuta acostada no Id. 348212892
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme Id. 341153380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a determinação de autorização e custeio por parte da empresa requerida, para realização de cirurgias plásticas reparadoras, em continuidade ao tratamento de obesidade, indicadas pelos médicos especialistas.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

[...]

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, o relatório médico de (Id.

218732383) apenas indica a necessidade de cirurgias reparadoras, para a qualidade de vida da parte autora, no entanto, não ressalta a urgência da medida para sua subsistência
(art.300, CPC).

Assim, considerando que não há comprovação nos autos que a demora na realização da cirurgia possa causar danos irreversíveis a saúde da autora, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo.

De outro norte,
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova, eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). [...]”
(Id. 219690451).

Pois bem. Inicialmente, importa assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de modo específico, à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos em que delineados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, não se confundindo, portanto, com o exame definitivo do direito material vindicado, o qual deverá ser oportunamente apreciado após a regular formação do contraditório e a adequada instrução probatória.

Cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição da República, ostenta natureza fundamental e impõe ao Estado e à sociedade o dever de promovê-lo e protegê-lo.

Todavia, tal mandamento não se revela absoluto, devendo ser concretizado em harmonia com outros vetores igualmente constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna, os quais informam e condicionam a atuação jurisdicional, especialmente quando se cogita da concessão de medidas de natureza antecipatória e potencialmente irreversíveis.

Nesse contexto, observa-se que a tutela de urgência, por sua própria natureza excepcional, reclama demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme expressamente dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor literal se transcreve:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A ausência de qualquer desses requisitos, como corretamente consignado na decisão agravada, inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela final.

Prosseguindo na análise, verifica-se que, embora a parte agravante sustente que os procedimentos cirúrgicos indicados ostentariam natureza reparadora e funcional, subsiste controvérsia técnica relevante quanto à efetiva qualificação dessas intervenções como essenciais à preservação da saúde, ou se destinadas, ao menos em parte, à melhora estética e da qualidade de vida.

Tal circunstância, por si só, revela a inadequação da via antecipatória, pois a correta aferição da natureza dos procedimentos demanda exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, reclamando, em tese, a produção de prova pericial ou a formação de juízo técnico mais robusto, nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, revela-se imprescindível compatibilizar a solução adotada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.069, cuja
ratio decidendi
não autoriza a concessão automática de tutela antecipada em hipóteses de cirurgia pós-bariátrica, mas, ao revés, reforça a necessidade de análise criteriosa da natureza do procedimento quando presentes dúvidas razoáveis.

Com efeito, assentou a Corte Superior que:

“
Tema Repetitivo 1.069 STJ:
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

A leitura atenta desse precedente qualificado evidencia que a obrigatoriedade de cobertura está condicionada à comprovação técnica do caráter reparador ou funcional do procedimento, e que, havendo controvérsia razoável, mostra-se legítima a adoção de cautela judicial, com o aprofundamento da instrução probatória.

A partir dessa premissa, conclui-se que, no caso concreto, a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos e a existência de dúvida técnica quanto à sua natureza afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a tutela antecipada.

Ademais, a concessão da medida pleiteada, nesta fase processual, implicaria a imposição imediata de obrigação de fazer de conteúdo satisfativo e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Tal irreversibilidade, no caso concreto, revela-se manifesta, uma vez que a realização das cirurgias tornaria impossível o retorno ao estado anterior, mesmo na hipótese de eventual improcedência do pedido ao final.

Ademais, ainda que se reconheça a relevância dos aspectos psicológicos narrados, não se vislumbra, à luz dos elementos constantes dos autos, demonstração concreta de risco iminente à integridade física ou mental da agravante que não possa ser adequadamente enfrentado no curso regular do processo, com a produção das provas técnicas necessárias e a oitiva da parte adversa.

A simples expectativa de melhora da qualidade de vida, embora legítima e compreensível, não se confunde com o perigo de dano irreparável exigido pelo legislador processual para a concessão da tutela antecipatória.

Nesse sentido vem se posicionando esta egrégia Câmara de Direito Privado e este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a efetivação da cirurgia reparadora, autorizada por força de liminar concedida em sede de agravo anterior, não enseja a perda superveniente do objeto da ação, subsistindo controvérsias quanto à sua natureza e às consequências da recusa inicial da operadora do plano de saúde. Nomeou-se, assim, a empresa Fator Real Perícias como perita do juízo e distribuiu prazo para proposta de honorários e manifestação das partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prova documental apresentada nos autos é suficiente para o julgamento da demanda ou se a produção de prova pericial se mostra indispensável para a correta e completa solução da lide.

III. Razões de decidir

A prova pericial é indispensável para esclarecer a natureza dos procedimentos solicitados, considerando a controvérsia sobre seu caráter reparador ou estético. O STJ, ao julgar o Tema 1.069, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, desde que clinicamente indicadas. Em caso de dúvida, é legítima a realização de perícia médica. Diante da relevância técnica do tema e do impacto econômico da demanda, é prudente a produção da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A perícia médica é indispensável quando houver controvérsia relevante sobre o caráter reparador ou estético do procedimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 369 e 370
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1018309-60.2023.8.11.0003, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.”
(N.U 1037874-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovados, de forma inequívoca, o caráter emergencial e a essencialidade das cirurgias reparadoras pleiteadas, deve ser indeferida a medida liminar, sem prejuízo de reavaliação futura, após o contraditório e a instrução probatória.
”
(N.U 1036529-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE REPARADORA OU FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas — reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical — sob o argumento de continuidade de tratamento pós-cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a operadora de plano de saúde ao custeio das cirurgias pleiteadas com base em alegação de tratamento pós-bariátrico, mesmo sem demonstração técnica inequívoca de que tais procedimentos possuem natureza reparadora ou funcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há nos autos comprovação técnica de que os procedimentos possuem caráter reparador ou funcional, nem que são essenciais à preservação da saúde física ou mental da agravante, em desconformidade com o entendimento fixado no Tema 1.069 do STJ.

5. Ausente prova técnica, como relatório médico circunstanciado ou laudo pericial, que ateste urgência ou natureza não estética das cirurgias.

6. Inexistente risco iminente de agravamento do estado de saúde que justifique a medida antecipatória. Concessão liminar consubstanciaria decisão satisfativa e irreversível, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da operadora.

7. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a ausência de comprovação de urgência médica ou de caráter reparador afasta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em casos de cirurgias pós-bariátricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear cirurgias estéticas ou não urgentes após cirurgia bariátrica sem prova inequívoca de que os procedimentos possuem finalidade reparadora ou funcional. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco à saúde e da natureza não estética do procedimento pleiteado.
”
(N.U 1037030-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não implica negativa definitiva do direito material postulado, mas apenas o reconhecimento de que a sua apreciação demanda instrução mais aprofundada, sendo plenamente possível a revisão da decisão, a qualquer tempo, caso sobrevenham provas técnicas aptas a demonstrar, de forma clara e objetiva, a urgência e a natureza reparadora dos procedimentos pretendidos.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026